Tribunal: TRF3
Processo: 5011344-61.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
235/575)

5011344-61.2024.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011344-61.2024.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ADRIANO BASILIO SANTANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL TADEU ROCHA - SP404036-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE - SP109631-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL POR REDUÇÃO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória, na qual se buscava impedir atos de expropriação de imóvel e declarar a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária, decorrente de contrato de cédula de crédito imobiliário garantido por alienação fiduciária.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a redução superveniente da renda da parte devedora autoriza a revisão do contrato de financiamento imobiliário; e (ii) saber se houve irregularidade no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, especialmente quanto à intimação para purga da mora.III. Razões de decidir

A diminuição da renda ou o desemprego não configuram fatos extraordinários e imprevisíveis aptos a justificar a revisão contratual, afastando a aplicação das teorias da imprevisão e da base objetiva do contrato.

O contrato foi livremente pactuado, inexistindo alegação específica de cláusulas abusivas ou vícios de consentimento.

Comprovado o inadimplemento e a regular constituição em mora, mostra-se legítima a instauração do procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997.

A intimação para purga da mora, certificada pelo cartório de registro de imóveis, goza de fé pública, cabendo à parte comprovar eventual irregularidade, o que não ocorreu.

Regular a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, ausente qualquer nulidade no procedimento.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. A redução da renda do devedor não configura fato imprevisível apto a autorizar a revisão de contrato de financiamento imobiliário. 2. É válida a consolidação da propriedade fiduciária quando observados os requisitos da Lei no 9.514/1997, sendo presumida a regularidade da intimação certificada pelo registro de imóveis.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, arts. 487, I, 85, §11, 252 e 253; Lei no 9.514/1997, art. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.340.589/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1.514.093/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25.10.2016; STJ, Tema 1.095; TRF3, ApCiv 5002315-62.2021.4.03.6109, j. 29.09.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011344-61.2024.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ADRIANO BASILIO SANTANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL TADEU ROCHA - SP404036-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE - SP109631-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de apelação interposta por ADRIANO BASÍLIO SANTANA contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória no 5011344-61.2024.4.03.6100, em trâmite perante a 11a Vara Cível Federal de São Paulo, por meio da qual o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (ID 358510904):

“Diante do exposto, rejeito os pedidos de "(i) proibir a instituição bancária de promover qualquer ato de expropriação do imóvel; (ii) determinar a ANULAÇÃO do registro de consolidação da propriedade averbado na matrícula do imóvel".

A resolução do mérito dá-se nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da verba em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Inicialmente, a apelante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

No mérito, relata que firmou com a parte apelada contrato de cédula de crédito imobiliário no valor de R$ 316.146,10, tendo oferecido como garantia o imóvel matriculado sob o no 375.069. Afirma que vinha cumprindo regularmente as obrigações contratuais, com o pagamento pontual das parcelas. Contudo, sustenta que, em razão das dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da Covid-19, houve comprometimento temporário da renda familiar, o que ocasionou a inadimplência.

Aduz que buscou, junto à Caixa Econômica Federal, alternativas para regularizar a situação contratual, sem, contudo, obter êxito.

Sustenta, em síntese, a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade. Nesse contexto, afirma ser inválida a intimação realizada por edital, ao argumento de que tal modalidade somente é admitida após o esgotamento de todas as tentativas de intimação pessoal do devedor para purgar a mora.

Acrescenta que, em afronta aos arts. 252 e 253 do Código de Processo Civil, a apelada não juntou aos autos certidão comprobatória da notificação extrajudicial expedida pelo cartório de registro de imóveis, tampouco o procedimento administrativo relativo à consolidação da propriedade.

Requer, ainda, a designação de audiência de conciliação, com o objetivo de viabilizar a purgação da mora, o cancelamento da consolidação da propriedade e a reativação do contrato habitacional.

Ao final, pleiteia o provimento da apelação para reformar a sentença, a fim de declarar a invalidade da averbação/adjudicação da matrícula do imóvel, bem como determinar o restabelecimento do contrato (ID 358510905).

Sem apresentação de contrarrazões, os autos foram encaminhados a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a redução superveniente da renda da parte devedora autoriza a revisão do contrato de financiamento imobiliário; e (ii) saber se houve irregularidade no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, especialmente quanto à intimação para purga da mora.

Da Alteração da Situação Financeira da parte autora

O contrato em questão foi firmado em livre manifestação da vontade, havendo concordância com as cláusulas pactuadas, gerando, assim, obrigação entre as partes.

Não se verifica alegação de cláusulas abusivas ou, ainda, nulidades ou vícios de vontade. In casu, o motivo trazido pelo apelante como fundamento para a pretendida revisão do contrato foi a impossibilidade financeira superveniente de arcar com o pagamento das parcelas do empréstimo - que teria sido causada por significativa diminuição de sua renda, posterior à formalização da avença, decorrente do desemprego.

No entanto, uma vez firmado o contrato, não é dado à parte, ainda que por circunstâncias supervenientes graves como o desemprego ou diminuição da renda, descumprir o quanto acordado e propor unilateralmente a modificação das cláusulas contratuais.

O apelante tinha, desde a assinatura do contrato, a ciência de seus termos e das condições ali estabelecidas, de modo que dificuldade financeira decorrente de diminuição da renda não constitui fato extraordinário superveniente, impossível à parte antever - o que afasta de plano o argumento de onerosidade excessiva da avença.

Certo é que, tendo a apelante prévia ciência dos valores das parcelas e o modo de seu cálculo, reunia condições de aferir antecipadamente à assinatura do compromisso contratual o comprometimento da sua capacidade financeira.

E, de acordo com a jurisprudência uníssona do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal Regional Federal, a diminuição de renda ou o desemprego não constituem fatos imprevisíveis e, por conseguinte, não sustentam a revisão, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SFH. REVISÃO DAS PARCELAS. REDUÇÃO DA RENDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário firmado pelo SFH, visando a renegociação do valor das prestações mensais e o alongamento do prazo de liquidação, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, examinando as condições contratuais, concluiu que o recálculo da parcela estabelecida contratualmente não está vinculado ao comprometimento de renda do mutuário, mas sim à readequação da parcela ao valor do saldo devedor atualizado. Nesse contexto, entendeu que, para justificar a revisão contratual, seria necessário fato imprevisível ou extraordinário, que tornasse excessivamente oneroso o contrato, não se configurando como tal eventual desemprego ou redução da renda do contratante.

3. Efetivamente, a caracterização da onerosidade excessiva pressupõe a existência de vantagem extrema da outra parte e acontecimento extraordinário e imprevisível. Esta Corte já decidiu que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão "demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato" (AgInt no REsp 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016), não sendo este o caso dos autos.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1340589/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, Dje 27/05/2019)

-.-

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL POR ALEGADA DIMINUIÇÃO DA RENDA FAMILIAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, INSURGÊNCIA DOS AUTORES.

1. Correta aplicação das súmulas 5 e 7 do STJ. A alteração da conclusão adotada pelo acórdão recorrido a respeito da inexistência de situação anômala que tenha onerado excessivamente o mútuo, demandaria novo exame do acervo fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato de financiamento, o que é vedado em sede de recurso especial.

2. A teoria da imprevisão - corolário dos princípios da boa-fé e da função social do contrato -, a qual autoriza a revisão das obrigações contratuais, apenas se configura quando há onerosidade excessiva decorrente da superveniência de um evento imprevisível, alterador da base econômica objetiva do contrato, hipótese inocorrente no caso.

3. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da previsibilidade, no entanto, ambas as teorias demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato, circunstâncias não verificadas nesta demanda.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp 1514093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)

-.-

“PROCESSO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CEF. REDUÇÃO DE RENDA. INDICAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SÚMULA 381/STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O autor busca com a presente demanda a revisão do contrato de mútuo habitacional, firmado com a Caixa Econômica Federal, sob o argumento de que a sua situação financeira não é mais a mesma da época da celebração do contrato.

2. Uma vez firmado o contrato, não é dado à parte, por mera liberalidade, ainda que oriunda de dificuldades financeiras, descumprir o quanto avençado e propor unilateralmente a sua rescisão ou revisão.

3. Tendo a parte autora a prévia ciência dos valores das parcelas e o modo de seu cálculo, reunia condições de aferir antecipadamente à assinatura do compromisso contratual o comprometimento da sua capacidade financeira.

4. A simples mudança na renda do contratante ou a mera vontade da parte não é suficiente para caracterizar direito à revisão contratual.

5. Além disso, o autor alegou a presença de cláusulas abusivas de forma genérica, pleiteando, desta forma, uma revisão geral do contrato, o que não é permitido pela Súmula 381/STJ, que assim prevê: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

6. Ora, se o autor obteve junto à CEF a quantia necessária para a aquisição do imóvel pretendido, cabe-lhe, portanto, restituir à instituição financeira o dinheiro emprestado, de acordo com os critérios estipulados no contrato. Logo, o pedido de revisão contratual não encontra fundamento legal e, por isso, deve ser afastado.

7. Apelação desprovida.”

(ApCiv 5002315-62.2021.4.03.6109/SP, Relator Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Primeira Turma – TRF3, j. 29/09/2023, DJEN 03/10/2023)

Do mesmo modo, não se encontra fundamento legal para que a instituição financeira deixe de ser restituída dos valores emprestados antecipadamente, nos termos das cláusulas avençadas.

Da nulidade da intimação

Na alienação fiduciária, identificado que o devedor está em atraso com as parcelas, caberá ao credor solicitar ao cartório de Registro de Imóveis a intimação do devedor para purgar a mora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo legal, sem que a parte tenha providenciado a purga da mora, o oficial do registro de imóveis procederá a averbação na matrícula do imóvel para constar que a propriedade foi consolidada em nome do credor.

Da análise dos autos se depreende que a consolidação da propriedade do imóvel em nome da instituição financeira ocorreu em 13/12/2023 (ID 358510817).

O apelante reconhece que durante a vigência do contrato deixou de pagar parte das parcelas do financiamento, na forma das datas avençadas, o que caracterizou a sua inadimplência e deu início ao procedimento de execução extrajudicial do imóvel, nos termos do artigo 26 da Lei no 9.514/1997.

Assim, regularmente intimado para purgar a mora pelo Cartório de Registro de Imóveis, o devedor permaneceu inerte, o que resultou na consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, conforme termos da averbação lançada na matrícula do imóvel.

Neste momento vale lembrar que o registro no assento do imóvel possui fé pública, cabendo à parte apresentar elementos concretos que comprovem eventual irregularidade cometida no procedimento de consolidação da propriedade para obter o reconhecimento da nulidade do ato praticado, fato que não ocorreu.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Contrato de financiamento imobiliário com garantia por alienação fiduciária, na qual a parte autora (devedor/fiduciante) transfere a propriedade à instituição bancária (credora/fiduciária) até o pagamento total da dívida. Modalidade contratual regulada pela Lei n. 9.514/97.

- A norma regulamentadora prescreve que, nos casos de inadimplemento da obrigação pelo fiduciante, a propriedade do imóvel será consolidada em nome do credor fiduciário, respeitados os procedimentos legais, previstos no artigo 26 da Lei n. 9.514/97. Após essa etapa, a instituição bancária poderá proceder à alienação imóvel.

- In casu, o autor aponta que a consolidação da propriedade ocorreu de forma irregular, pois não foi notificado acerca dos leilões e não teve oportunidade de purgar a mora.

- Contrato de financiamento foi assinado pelas partes em 18/06/2014, segundo as regras da Lei 9.514/97 e o inadimplemento é confesso pela parte devedora. Consolidação foi averbada em 08/09/2021.

- A Caixa Econômica Federal apresentou a certidão emitida pelo respectivo Cartório de Imóveis com o atestado de que, decorrido o prazo de que trata o §1o do artigo 26 da Lei n. 9.514/97, não foi purgada a mora, oriunda do contrato garantido por alienação fiduciária. Regularidade do procedimento de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário tendo em vista a fé pública do registro no assento do imóvel.

- A previsão quanto a comunicação das datas e horários dos leilões, dada pelo §2o-A do artigo 27 da Lei n. 9.514/97, foi introduzida pela Lei n. 13.465 de 11/07/2017. Constam nos autos os Editais de 1o e 2o Leilão Público n. 3069/2021 – 3070/2021 – CPA/PO com a designação dos leilões para os 23/11/2021 e 09/12/2021, além da comprovação da sua publicação nos veículos de comunicação.

- Discutíveis os prejuízos da alegada ausência de notificação acerca do leilão, haja vista a proposição da presente demanda no dia 23/11/2021, data da realização do primeiro leilão, justamente para impugnar a ocorrência dos mesmos.

- Ademais, para se declarar a nulidade da consolidação da propriedade ou do leilão por ausência de notificação, faz necessário verificar se a ausência implicou em efetivo prejuízo à devedor. Precedentes.

- Apelação da parte autora improvida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005838-31.2021.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 26/06/2024, DJEN DATA: 01/07/2024) – grifos nossos.

-.-

PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI 9.514/97. DEVOLUÇÃO DE VALORES PELO CREDOR FIDUCIÁRIO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE MONTANTE EXCEDENTE DA DÍVIDA NA ARREMATAÇÃO DO BEM. TEMA 1095/STJ. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça, a apreciação da questão trazida aos autos deverá se adequar à tese firmada no julgamento do tema 1.095/STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.095 (REsp no 1.891.498/SP), realizado em 26 de outubro de 2022, firmou a seguinte tese: "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.”

3. No caso em apreço, a parte autora relata que não possui condições financeiras de arcar com as parcelas dos contratos referentes à aquisição do imóvel e requer a rescisão contratual, com a devolução dos valores pagos.

4. Em observância ao julgado no REsp no 1.891.498 (tema 1.095/STJ), existindo o inadimplemento e devidamente constituído em mora o devedor fiduciário, o procedimento especial de consolidação da propriedade fiduciária e eventual devolução de valores ao adquirente se processará pela Lei no 9.514/97, que instituiu o Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI.

5. A tese, portanto, abarca as situações em que presentes três requisitos: i) registro do contrato no cartório de registro de imóveis; ii) inadimplemento do devedor fiduciário; iii) constituição em mora. Na hipótese dos autos, os três requisitos estão preenchidos, considerando que a Lei no 8.935/1994 reconhece a fé pública dos notários e registradores, garantindo a certeza dos atos por eles praticados e documentados e gerando presunção relativa de veracidade do que neles contém.

6. Uma vez certificado pelo oficial do Registro de Imóveis a realização da intimação extrajudicial, bem como com o registro da consolidação da propriedade na matrícula, resta comprovada a constituição do devedor em mora.

7. Incide a legislação especial (Lei no 9.514/97), portanto, na resolução do ajuste firmado, devendo ser analisada à luz desse diploma legal a forma de devolução dos valores pagos pelo adquirente da unidade imobiliária ao credor fiduciário durante a pactuação contratual.

8. Segundo o § 4o do art. 27 da Lei no 9.514/97, será transferida ao devedor os valores que, advindos do leilão do bem imóvel, vierem a exceder (sobejar) o montante da dívida.

9. Por fim, em razão da sucumbência de ambas as partes, condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor arrematado em leilão, a serem divididos igualmente pelos patronos das rés, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da justiça gratuita, e condena-se as rés, pro rata, ao pagamento de honorários em favor do patrono do autor arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor que exceder, na arrematação, o montante da dívida.

10. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000520-94.2017.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 26/10/2023, DJEN DATA: 30/10/2023) – grifo nosso.

Portanto, demonstrado que o credor cumpriu todos os requisitos legais e que a consolidação da propriedade se deu de forma regular, sem fundamento a tese do apelante quanto à nulidade da consolidação por ausência de intimação para purgar a mora.

Imperiosa, portanto, a manutenção da r. sentença.

No que tange à verba honorária, em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, os quais ficam sob condição suspensiva, posto que a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação.

Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL POR REDUÇÃO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória, na qual se buscava impedir atos de expropriação de imóvel e declarar a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária, decorrente de contrato de cédula de crédito imobiliário garantido por alienação fiduciária.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a redução superveniente da renda da parte devedora autoriza a revisão do contrato de financiamento imobiliário; e (ii) saber se houve irregularidade no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, especialmente quanto à intimação para purga da mora.III. Razões de decidir

A diminuição da renda ou o desemprego não configuram fatos extraordinários e imprevisíveis aptos a justificar a revisão contratual, afastando a aplicação das teorias da imprevisão e da base objetiva do contrato.

O contrato foi livremente pactuado, inexistindo alegação específica de cláusulas abusivas ou vícios de consentimento.

Comprovado o inadimplemento e a regular constituição em mora, mostra-se legítima a instauração do procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997.

A intimação para purga da mora, certificada pelo cartório de registro de imóveis, goza de fé pública, cabendo à parte comprovar eventual irregularidade, o que não ocorreu.

Regular a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, ausente qualquer nulidade no procedimento.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. A redução da renda do devedor não configura fato imprevisível apto a autorizar a revisão de contrato de financiamento imobiliário. 2. É válida a consolidação da propriedade fiduciária quando observados os requisitos da Lei no 9.514/1997, sendo presumida a regularidade da intimação certificada pelo registro de imóveis.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, arts. 487, I, 85, §11, 252 e 253; Lei no 9.514/1997, art. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.340.589/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1.514.093/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25.10.2016; STJ, Tema 1.095; TRF3, ApCiv 5002315-62.2021.4.03.6109, j. 29.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e julgou prejudicado o pedido de efeito suspensivo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão